Tribunal: TCU
Processo: 009.188/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 389101 (Objeto: Fixação de remuneração de cargos comissionados na área jurídica no âmbito do CREFITO-1.)

Inteiro teor:
Acórdão 309/2026-TCU-Plenário , rel. Min. Aroldo Cedraz, e Acórdão 2542/2015-TCU-Plenário , rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), cabe ao conselho federal a responsabilidade primária de fiscalizar, supervisionar e orientar os conselhos regionais, decorrendo essa atribuição da estrutura hierárquica e sistêmica que rege os conselhos profissionais; considerando que, antes da atuação subsidiária deste Tribunal, eventuais questionamentos sobre a regularidade da criação de cargos, da fixação de remuneração e da política de pessoal dos conselhos regionais devem, em regra, ser submetidos inicialmente ao COFFITO, instância central de governança do sistema, com competência para expedir normas, fiscalizar e determinar a correção de eventuais irregularidades; considerando que a concessão de medida cautelar pelo TCU exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora , nos termos do art. 276 do Regimento Interno; considerando que os atos administrativos que instituíram os cargos e fixaram as respectivas remunerações encontram-se formalmente publicados e em vigor, não havendo decisão judicial ou administrativa que os tenha suspendido ou anulado; considerando que a majoração remuneratória foi implementada por meio de portarias e alterações regimentais respaldadas em atos internos do próprio conselho, regularmente aprovados pelo COFFITO; considerando que os pagamentos questionados, por serem de natureza continuada, podem, ao final do processo, ser objeto de glosa ou de determinação de ressarcimento, caso confirmada a irregularidade, não se vislumbrando, neste momento, risco iminente de dano irreversível ao erário; considerando que a eventual suspensão imediata dos pagamentos poderia impactar a continuidade das atividades administrativas e da prestação dos serviços jurídicos essenciais à entidade, sem que estejam presentes elementos de urgência que justifiquem a medida extrema; considerando, portanto, que não restaram caracterizados, neste momento, os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora aptos a embasar o deferimento da cautelar pleiteada; considerando o disposto no art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, que autoriza o encaminhamento dos autos a órgão competente para apuração dos fatos noticiados; considerando que se aplica ao caso o disposto no art. 236, § 1o, do Regimento Interno/TCU, quanto ao levantamento do sigilo dos autos, ressalvadas as peças aptas a identificar o denunciante; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU (RI/TCU) c/c o art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, e diante das razões expostas pela unidade técnica, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada quanto à atuação imediata desta Corte, sem prejuízo da apuração pelo órgão competente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora , exigidos pelo art. 276 do RI/TCU; c) encaminhar cópia integral dos presentes autos, com exceção das peças aptas a identificar o denunciante, ao Presidente e à unidade de controle interno do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), com fundamento no art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, para que, no exercício de sua função fiscalizatória primária, prevista no art. 4o, IV, da Lei 6.316/1975, proceda à apuração das possíveis irregularidades noticiadas no âmbito do CREFITO-1 quanto à fixação e aumento da remuneração dos cargos de Chefe da Procuradoria Jurídica e Chefe Adjunto da Procuradoria Jurídica, adotando as providências cabíveis e informando este Tribunal acerca dos resultados; d) levantar o sigilo dos autos, exceto quanto às peças que identifiquem o denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RI/TCU; e) comunicar ao denunciante o teor da presente deliberação, encaminhando-lhe cópia deste Acórdão; e f) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.188/2026-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há